Tribunal: TJDFT
Processo: 0716873-53.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716873-53.2019.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES, B2W COMPANHIA DIGITAL EMBARGADO: LOJAS AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL, KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES DESPACHO Intime-se a parte embargada LOJAS AMERICANAS S.A., B2W COMPANHIA DIGITAL e KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES para que se manifestem sobre os embargos de declaração opostos por KAMILLA NASCIMENTO FERNANDES e B2W COMPANHIA DIGITAL , nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 21 de fevereiro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito